Tribunal: TJMT
Processo: 1018239-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1018239-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: Ricardo Tomczyk
AGRAVADO: Banco do Brasil S.A.
Processo Origem: Execução de Título Extrajudicial no 1002889 -25.2017.8.11.0003 - 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
Agravo de Instrumento interposto por Ricardo Tomczyk, de decisão que na Ação de Execução movida pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.
Consta que o recurso foi interposto no dia 27.08.2020, às 22:55, sem a comprovação do preparo recursal, nos termos da certidão (id 55618047).
Intimado para comprovar o recolhimento do preparo, o agravante colacionou a guia e respectivo comprovante de pagamento efetivado em 01.09.2020 (id 56016983 - 84).
Com efeito, dispõe o art. 1.007 do CPC: “No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.
Por sua vez, o art. 2o, da Portaria 844/2018-PRES, dispõe que:
“Art. 2o. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (dias), sob as penas da lei.”
De notar-se que, nos termos da lei processual, o pagamento do preparo do recurso consiste em requisito de admissibilidade e deve ser comprovado, referido pagamento, quando da interposição do recurso.
Já o benefício disposto na citada Portaria (prazo de 05 dias), diz respeito a juntada do documento - guia e comprovante relativo ao preparo e não, propriamente, ao prazo para o pagamento do preparo, este que deve obedecer ao disposto no art. 1.007, do CPC, frisa-se.
Assim exposto, diante do pagamento a destempo do preparo, intime-se o agravante para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do § 4o, do art. 1.007, do CPC.
Cuiabá, 02 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator